Tribunal: TJMT
Processo: 0036048-32.2012.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036048-32.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE VIANA GONCALVES - CPF: 026.738.091-71 (APELANTE), LETICIA ARRUDA ORMOND - CPF: 025.630.971-00 (ADVOGADO), MARICELMA BOTELHO RAMOS SAMPAIO - CPF: 003.100.521-73 (ADVOGADO), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (APELADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JOAO PAULO HECKER DA SILVA - CPF: 308.815.078-22 (ADVOGADO), LILIAN CHIARA SERDOZ - CPF: 287.676.018-55 (ADVOGADO), MARCIO RECCO - CPF: 175.934.348-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0036048-32.2012.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Luis Felipe Viana Gonçalves.

Apeladas
:
Unimed Paulistana Soc. Cooperativa de Trabalho Médico – Em Liquidação Extrajudicial e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE PREEXISTENTE – CARÊNCIA – COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – RECUSA DA OPERADORA – LEGALIDADE – LEI N.º 9.656/98 – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo situação de urgência ou emergência no procedimento, não há que se falar em rompimento do prazo ou na ilicitude da recusa pela operadora de plano de saúde em custear tratamento de gastroplastia, quando não implementado o prazo de carência, consoante previsão na Lei n.º 9.656/98.

Ausente ato ilícito por parte da empresa de saúde, não há que se falar em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0036048-32.2012.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Luis Felipe Viana Gonçalves.

Apeladas
:
Unimed Paulistana Soc. Cooperativa de Trabalho Médico – Em Liquidação Extrajudicial e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Luis Felipe Viana Gonçalves em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral, movida contra a Unimed Paulistana Soc. Cooperativa de Trabalho Médico – Em Liquidação Extrajudicial e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que visava compelir as rés autorizarem a realização de procedimento cirúrgico eletivo denominado gastroplastia, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que não agiu com acerto a d. magistrada, uma vez que a ação foi proposta, a princípio, para que houvesse o reequilíbrio da relação, visto que se trata de um contrato por adesão onde o apelante não tinha poder para cessar a lesão que estava sofrendo. Todavia, no decorrer do processo se descobriu uma fraude em documento elementar para a contratação, no incidente de falsidade documental. Aduz que apelada produziu a Declaração de Saúde por sua própria vontade e negou a cobertura do procedimento, sob o fundamento de que o autor deveria esperar o período de carência, como determina a lei, por 24 meses.

Segue alegando que cumpriu integralmente sua parte no contrato, adimplindo fielmente às cláusulas de adesão impostas, contudo, as operadoras do plano de saúde descumpriram os deveres anexos à boa-fé objetiva contratual, notadamente o dever de informação sobre o contrato ou mesmo sobre a legislação aplicável, e a própria prestação do serviço de cobertura de cirurgia. Defende a ocorrência de má-fé das rés, além de pugnar pela reforma da sentença, mantendo a tutela antecipada que havia acolhido o pedido inicial da realização da cirurgia sem o cumprimento de prazo de carência, condenando ao pagamento de indenização por dano moral.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205651899 e id. 205653850).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0036048-32.2012.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Luis Felipe Viana Gonçalves.

Apeladas
:
Unimed Paulistana Soc. Cooperativa de Trabalho Médico – Em Liquidação Extrajudicial e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luis Felipe Viana Gonçalves ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral, movida contra a Unimed Paulistana Soc. Cooperativa de Trabalho Médico – Em Liquidação Extrajudicial e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, afirmando, em apertada síntese, que aderiu ao contrato de assistência médica suplementar comercializado pela empresa Unimed Paulistana em 02/2012, mediante contato entre sua tia Karola Viana e o preposto da empresa ré.

Segue afirmando que as informações foram trocadas por telefonemas e
e-mails
e a contratação foi validada pelo pagamento. Aduz que para a contratação, a empresa ré solicitou apenas as cópias dos documentos pessoais para análise de cadastro, os quais foram enviadas à Unimed Paulistana e o cadastro aprovado depois de alguns dias.

Afirma que depois de realizado o pagamento e encaminhada a carteirinha, passou a usufruir dos serviços disponibilizados pelo plano de saúde.

Prossegue sustentando que no momento da contratação, o preposto da ré pontuou a vantagem da cobertura do plano, do valor da mensalidade e da inexistência de coparticipação, bem como do curto prazo de carências. Esclarece também que o Manual do Beneficiário do Plano de Assistência Médica Coletivo por Adesão não foi encaminhado.

Sustenta que depois de realizar vários exames e consultas médicas, foi indicada a realização de cirurgia de gastroplastia como tratamento para obesidade mórbida. Inclusive, no dia 19.09.2012 foi submetido à perícia pela Unimed Cuiabá, aguardando o resultado para realização do procedimento, contudo, somente com a negativa é que tomou conhecimento sobre a carência de preexistência até o dia 21.01.2014.

Defende a falha no dever de informação no momento da contratação, eis que não foram prestados esclarecimentos quanto à existência de carência e demais particularidades do contrato. Ao final, postulou pela concessão de antecipação de tutela para obrigar as rés a autorizarem a cirurgia de gastroplastia, sob pena de multa pecuniária. No mérito, pela confirmação da liminar, além de indenização por dano moral em valor equivalente a 50 salários mínimos.

A tutela antecipada foi deferida, determinando a realização da cirurgia (id. 205651876 - Pág. 54).

A empresa Unimed Paulistana manifestou nos autos postulando a revogação da tutela antecipada, juntando documentos contratuais (id. 205651877). Na sequência, apresentou contestação (id. 205651877 - Pág. 17) e informou a interposição do recurso de agravo de instrumento (id. 205651877 - Pág. 32).

A Unimed Cuiabá também apresentou contestação (id. 205651877 - Pág. 47).

O Recurso de Agravo de Instrumento foi provido, cassando a decisão que havia concedido a antecipação de tutela (id. 205651879 - Pág. 53).

A propósito, assim ficou a ementa do julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS – CIRURGIA DE GASTROPLASTIA - PATOLOGIA PREEXISTENTE À ASSINATURA DO CONTRATO – COMPROVAÇÃO –NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA DE 24 MESES PELO CONTRATANTE – ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL Nº 9.656/1998 – RECUSA LEGÍTIMA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência de doença preexistente antes da assinatura do contrato, mostra-se legítima a recusa da empresa operadora do plano de saúde em cobrir despesas para a realização de procedimento cirúrgico denominado gastroplastia, hipótese em que deve ser cumprido pelo beneficiário o prazo de carência de 24 meses, conforme artigo 11 da Lei 9.656/1998.
” (destaquei).

Sobreveio sentença de procedência no incidente de falsidade documental (autos n. 0001135-87.2013.8.11.0041) – id. 205651887.

As partes postularam pelo julgamento antecipado da lide (id.

205651888 e id. 205651889).

Na sequência, após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o procedimento pleiteado pelo autor se trata de cirurgia eletiva, não havendo situação de urgência ou emergência em seu estado de saúde que o impeça de aguardar o prazo de carência, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa (id. 205651890).

Inconformado, o apelante defende a ocorrência de má-fé das empresas apeladas, além de pugnar pela reforma da sentença, mantendo a tutela antecipada que havia acolhido o pedido inicial da realização da cirurgia sem o cumprimento de prazo de carência, condenando ainda ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.

A controvérsia posta cinge-se em saber os limites de abrangência do plano de saúde suplementar, para o fim de verificar se o procedimento cirúrgico pretendido, qual seja, gastroplastia para obesidade mórbida (cirurgia bariátrica) seria de cobertura obrigatória pela operadora de assistência à saúde, independentemente do prazo de carência de 24 (vinte e quatro meses), previsto na legislação de regência.

De proêmio, deve-se destacar que o contrato de plano de saúde ao qual está aderido o autor, desde 02/2012, se sujeita às regras previstas na Lei n.º 9.656/98.

Além disso, veja que os contratos de plano de saúde devem ser submetidos às normas do CDC, consoante se extrai do enunciado da Súmula 608, do STJ “
aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão.
”

Dito isso, é sabido que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10 da Lei nº 9.656/1998), vez que, em regra, os planos abrangem terapêuticas multidisciplinares ambulatoriais de obesidade, além de intervenções cirúrgicas, a exemplo do que ocorre na cirurgia de gastroplastia.

Entretanto, no caso em tela, é possível verificar que a negativa da operadora em autorizar o procedimento cirúrgico ocorreu por não ter sido implementado o prazo contratual para Cobertura Parcial Temporária.

Veja que o cumprimento do prazo de carência para a utilização de serviços médicos decorre da própria lei n.º 9.656/98, sendo a negativa legítima, mormente porque todos os beneficiários devem se submeter, sem implicar em abusividade pela operadora do plano de saúde.

Com efeito, o mencionado prazo de suspensão de cobertura não possui vedação no ordenamento jurídico, podendo ser excepcionado em casos caracterizados pela urgência e emergência, o que não ocorreu no caso.

Ademais, infere-se dos autos que entre a vigência do contrato (02/2012) e a recomendação para a cirurgia bariátrica (16.08.2012), transcorreu o breve lapso temporal, bem como que a urgência apta a afastar o período de carência não restou configurada.

Ainda, devo destacar que o laudo médico trazido pelo próprio autor, com data de 16.08.2012, assinado pela médica Dra. Laila Machado (id.

205651876 - Pág. 46) atesta a preexistência da doença, vez que a obesidade era de longa data (
obesidade refratária há mais de 05 anos
), o que por si só, configura a pretensão de realizar a cirurgia eletiva.

Por outro lado, embora o apelante se sustente no fato de que os documentos trazidos aos autos pela apelada foram reputados falsos no incidente de falsidade documental, devo destacar que a prova produzida por ele mesmo em sua exordial foi suficiente para afastar a sua pretensão, com a consequente improcedência dos seus pedidos.

Digo isso, porque o conjunto probatório produzido nos autos conduz para o fato de que no momento da contratação (fevereiro de 2012), a doença era preexistente, de modo que a cirurgia pretendida não foi em decorrência de urgência ou emergência, sendo considerada eletiva, motivo pelo qual, não há razão para não cumprir o prazo de carência contratual de 24 meses.

Não obstante, é cediço que a matéria em discussão é regida pela Lei Federal n. 9.656/98, a qual dispõe:

Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data da contratação dos produtos que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º desta Lei
após vinte e quatro meses
de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor beneficiário.
(negritei).

Não é ilegal, portanto, a cláusula estabelecida pelas operadoras de plano de saúde prevendo o intervalo de 24 meses para internações ou intervenções cirúrgicas relativas a doenças ou lesões preexistentes, não podendo o autor alegar ausência de dever de informação, quando há previsão tanto contratual como legal sobre o tema.

Caberia a ampla cobertura apenas na hipótese de urgência/emergência decorrente de alteração inesperada do estado de saúde do contratante (art. 35-C, I e II da Lei n. 9.656/98),
in litteris:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de
emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de
urgência
, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.
(negritei).

In casu,
o quadro médico do apelante não incide em nenhuma das hipóteses excepcionais elencadas.

Assim, tenho que andou bem a douta magistrada ao pontuar:

“
Infere-se da inicial que o autor celebrou contrato de assistência médica e hospitalar com a ré Unimed Paulistana em fevereiro de 2012 e que após se submeter a consultas e exames médicos, lhe foi indicado o procedimento cirúrgico de gastroplastia como tratamento para obesidade mórbida. A ré, no entanto, negou autorização para a cirurgia, ao argumento de que o autor não havia cumprido o prazo de 24 meses de carência para doenças preexistentes.

Inconformado, o autor propôs a presente demanda em que alega não ter sido devidamente informado pela ré acerca de referido prazo no momento da contratação, demonstrando falha na prestação dos serviços da parte ré.

Os documentos apresentados pela ré juntamente com a defesa e que comprovariam a plena ciência do autor acerca do prazo de carência no momento da contratação foram submetidos à perícia grafotécnica, restando comprovada a falsidade das assinaturas apostas (incidente de falsidade n. 0001135-87.2013.8.11.0041).

Entretanto, convém mencionar que o fato de as assinaturas do autor terem sido comprovadamente falsificadas nos documentos apresentados não enseja, por si só, a procedência dos pedidos inicialmente formulados, porquanto a carência de 24 meses para doenças preexistentes não se trata apenas de uma cláusula ou convenção entre as partes no contrato, mas decorre de dispositivo legal, a saber, artigo 11 da Lei n. 9.656/1998.

Desse modo, não pode o autor simplesmente alegar desconhecimento da Lei (artigo 3º, Lei de Introdução às normas do Direito Civil Brasileiro).

Ademais, o procedimento pleiteado pelo autor se trata de cirurgia eletiva, ou seja, não há situação de urgência ou emergência em seu estado de saúde que o impeça de aguardar o prazo de carência, inexistindo respaldo para obrigar a ré a autorizar o tratamento. Importante destacar que o documento anexado com a inicial demonstra que a obesidade mórbida do autor preexistia à contratação da assistência médica-hospitalar (fls. 50, ID 63337366).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. VIGÊNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA. AGRAVAMENTO NÃO CONFIGURADO. OPÇÃO PELA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECUSA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a previsão contratual do período de carência de 24 meses para doenças preexistentes e a ciência inequívoca da autora que optou pela cobertura parcial temporária, a negativa do plano de saúde em custear o procedimento é lícita, sobretudo quando não identificada situação de urgência ou emergência decorrente de alteração inesperada do estado de saúde da contratante (art. 35-C, inciso I, da Lei nº. 9.656/98). Inexistindo ato ilícito na negativa, não tem amparo legal a condenação à indenização por dano moral.” (TJMT; AC 1053493-65.2020.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 14/06/2023; DJMT 19/06/2023. Negritei.)

O conjunto probatório não se apresenta sólido para respaldar a condenação das rés à obrigação de fazer, consistente na autorização de cirurgia eletiva indicada como tratamento de doença preexistente, tampouco em indenização por danos.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por LUIS FELIPE VIANA GONÇALVES em desfavor de UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
” (id. 205651891 – destaquei).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

“
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE – CARÊNCIA – COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – RECUSA DA OPERADORA – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo urgência ou emergência no procedimento, não há que se falar em rompimento do prazo ou na ilicitude da recusa pela operadora de plano de saúde.

Ausente ato ilícito por parte da empresa de saúde, não há que se falar em indenização por dano moral
.
” (RAC n.º 0000670-15.2012.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.04.2018 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA –OBESIDADE – DOENÇA PREEXISTENTE – VIGÊNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA – CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO – RECUSA JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INEXISTENTE – PRECEDENTES DESTA E. CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a previsão contratual de período de carência de 24 meses para doenças preexistentes e o caráter eletivo do tratamento indicado pelo médico (bariátrica), a negativa do plano de saúde em custear o procedimento está revestida de legalidade, sobretudo quando não identificada situação de urgência ou emergência a autorizar a aplicação da exceção a que se referem os artigos 12, V, 'c', e 35-C, da Lei n. 9.656/98.

Nesse praticar, inexistindo ato ilícito na negativa por parte da operadora da plano de saúde, não há amparo legal que sustente a condenação em por dano moral.”
(RAC n.º 0003520-67.2013.8.11.0086, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.12.2018 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA” - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE COM OBESIDADE - PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) - NEGATIVA DE COBERTURA - PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2. Não obstante a previsão de cobertura contratual e legal de tratamento para obesidade mórbida, estas são passíveis de Cobertura Parcial Temporária - CPT, consistente na suspensão dos procedimentos em questão, pelo período de 24 meses, contados a partir da data da contratação ou adesão ao plano de saúde.

3. No caso específico de plano de saúde que estabeleça cobertura parcial temporária por doenças e lesões preexistentes, somente há cobertura do atendimento de urgência e emergência, caso contrário, há de se observar o prazo de carência pactuado.
(...).”
(RAC n.º 1001080-90.2022.8.11.0078, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024 – destaquei).

Destaco que, uma vez mantida a sentença, diante da licitude e regularidade da recusa de cobertura, descabido qualquer ressarcimento a título de dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024